Tribunal: TJDFT
Processo: 0743291-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743291-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAICCE CHAVES BARRETO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a medida liminar postulada por Raicce Chaves Barreto de Souza no Mandado de Segurança cujo processo foi autuado sob o no 0711121-55.2023.8.07.0018, para que a autoridade apontada como coatora diligencie no sentido de efetivar a inscrição da impetrante no Curso de Aperfeiçoamento de Praças do CBM-DF, Turma 27, prevista no Edital no 147/2023-CEFAP/DIREN/CBMDF. Foi deferido o efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada (ID 524899209). A sentença foi proferida, julgando o pedido procedente. O Distrito Federal interpôs apelação contra a sentença (ID 178384688, processo de origem) e obteve o efeito suspensivo ao recurso (processo no 0749079-32.2023.8.07.0000). DECIDO. Dispõe o artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: ..................................... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” A concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença de procedência do pedido importa na perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento, interposto com o fim de obstar os efeitos da tutela de urgência concedida na origem e confirmada na sentença. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Intimadas as partes, arquive-se. (e) Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator